Tribunal: TJDFT
Processo: 0726953-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PROGRESSÃO DE REGIME. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI No 13.964/2019. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL DO APENADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.“A reincidência é circunstância pessoal que interfere na execução como um todo. Sendo assim, a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação” (HC n. 307.180/RS, Ministro Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 13/5/2015).

2. O inciso VII do artigo 112 da Lei de Execução Penal prevê o percentual de 60% (sessenta por cento) para reincidentes específicos na prática de crime hediondo ou equiparado, como na hipótese dos autos.

3. Recurso conhecido e não provido.